Tribunal: STF
Processo: Rcl 52284
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por C.G.F.A, em face do acórdão proferido no processo 15007730-37.2021.8.26.0048, em trâmite na Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decretou medida de internação por tempo indeterminado com avaliação periódica a cada quatro meses, a adolescente que cometeu ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.



    A defesa alega que a ordem foi concedida para a menor, nos autos do HC 201.809, de minha relatoria, para que fixasse medida socioeducativa diversa da internação nos autos do processo nº 1500770-37.2021.8.26.0048.



    Em síntese, sustenta o descumprimento do decidido no HC 201.809. Por conseguinte, requer:



    “A) A concessão da medida liminar para determinar a imediata suspensão de qualquer ordem de internação da adolescente por manifesta ofensa ao que decidido no HC 201809;



    B) O provimento da presente Reclamação Constitucional para reformar a decisão hostilizada, especialmente no que tange a fixação da medida socioeducativa de internação, fixando a medida em liberdade assistida na forma da legislação vigente, em respeito ao princípio da isonomia e da individualização da pena, da súmula 492 do STJ e demais fundamentos lançados acima, todos em acordo com o sistema de precedentes e alinhados com os julgados deste Colendo Supremo Tribunal Federal.”



    Liminar indeferida. (Doc. 8)



    Informações prestadas (Doc. 13)



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    No presente caso, o reclamante aponta a ocorrência de suposto desrespeito à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal.



    Observo, porém, que não houve descumprimento da decisão emanada no HC 201.809/SP, sendo improcedente a presente reclamação.



    Isso porque, em 26/4/2017, concedi a ordem de ofício no referido writ “para, em relação à paciente, determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Atibaia/SP, que fixe medida socioeducativa diversa da internação nos autos do processo nº 1500770-37.2021.8.26.0048.”



     O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, ao negar provimento ao apelo defensivo, assentou a necessidade da medida mais gravosa lançando os seguintes fundamentos:



    “No que tangem os adolescentes L.V. de O.P e E.F.B., ambos apresentam histórico infracional (fls. 106 e 27/28, respectivamente) fato este que, somado às circunstâncias em que praticado o presente ato infracional, em conjunto com outros adolescentes, e a busca pelos entorpecentes em outra comarca, bem como a quantidade de drogas, revelam o aprofundado envolvimento dos jovens L.V. de O.P e E.F.B com o meio infracional. Ainda que a adolescente L.V. de O.P tenha sido beneficiada em processo anterior com remissão suspensiva (fls.106/107) não há como não se considerar este envolvimento anterior, também referente ao tráfico de entorpecentes.



    Melhor sorte não assiste às adolescentes C.G.F.A e a C.C. de M. A. pois, apesar de não apresentem histórico infracional, é preciso considerar que os fatos evidenciam ausência de senso crítico e de compreensão da gravidade de seus atos, o que, sopesado em conjunto com as circunstâncias em que praticado o presente ato infracional, nos termos já detalhados, também revelam o aprofundado envolvimento destas jovens com o meio infracional. 



    Ademais, as declarações prestadas em Juízo pelos genitores das adolescentes C.C. de M. A. e C.G.F.A., (Sra. Solange Aparecida de Moraes Souza e Sr. Jefferson Aparecido Biazetto Alves, respectivamente) evidenciam uma rotina familiar desregrada e descontrolada, em que os responsáveis pelas adolescentes sequer tinham conhecimento de suas atividades ilícitas (fls. 261/264).



    (...)



    Quanto à medida socioeducativa, a defesa de CAMILLY requereu a aplicação de PSC, jamais uma internação, pleiteada pelo MP fora de contexto.



    Ocorre que, como muito bem observado pela Dra. Promotora de Justiça, a jovem, a jovem, além de efetivamente traficar com os demais, ir buscar drogas para vender, usar drogas etc, em juízo, mentiu sem qualquer puder, deixando claro que pretende sair ilesa da acusação praticada. Outrossim, a mentira da jovem, na presença do pai, desmascarada pelos seus colegas representados e pelos guardas ouvidos, somente deixa claro que ela não tem qualquer arrependimento pelo ato praticado, que ela não tem qualquer senso crítico da gravidade de suas condutas e que ela não adere às orientações familiares. (Doc. 2 fls 444/445)



    Com efeito, o novo pronunciamento judicial da instância revisora, por meio do qual justificada a necessidade da medida socioeducativa de internação são circunstâncias que extravasam o objeto da decisão proferida no HC 201.809/SP, não havendo que se falar, por conseguinte, em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Com essas considerações, nego seguimento a presente reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente